Tribunal: TJSP
Processo: 1005732-58.2023.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Cessão de Direitos
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-12
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO NA POSSE E PERDAS E DANOS. Sentença de extinção com fundamento no art. 485, incisos I e IV do CPC. Insurgência do autor. Não acolhimento. Alegação de ausência de intimação pessoal. Artigo 290 do Código de Processo Civil é expresso quanto à suficiência da intimação realizada na pessoa do advogado. Autor que foi intimado através de seu advogado

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO NA POSSE E PERDAS E DANOS. Sentença de extinção com fundamento no art. 485, incisos I e IV do CPC. Insurgência do autor. Não acolhimento. Alegação de ausência de intimação pessoal. Artigo 290 do Código de Processo Civil é expresso quanto à suficiência da intimação realizada na pessoa do advogado. Autor que foi intimado através de seu advogado e permaneceu inerte, não recolhendo as custas no prazo assinalado. Sentença mantida. Recurso improvido.